Tribunal: CARF
Processo: 15251.720032/2018-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA DOMINGUES COSTA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2010
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. INEXISTÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO SOBRE DIREITO CREDITÓRIO QUANDO NÃO HÁ JULGAMENTO DE MÉRITO.
Os pedido de compensação e restituição de crédito devem ser analisados conforme as provas dos autos. Pedido de determinado crédito, mesmo que não provido anteriormente em razão da inexistência de provas ou por motivos processuais, tais como perda de prazo, não fazem coisa julgada em relação ao crédito conforme disposição expressa do CPC (Art. 486) que não obsta que a parte proponha nova ação quando o processo anterior não possui decisão de mérito.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15251.720032/2018-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.368 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
ZODIAK ACTIVE BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2010
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. INEXISTÊNCIA DE TRÂNSITO
EM JULGADO SOBRE DIREITO CREDITÓRIO QUANDO NÃO HÁ
JULGAMENTO DE MÉRITO.
Os pedido de compensação e restituição de crédito devem ser analisados
conforme as provas dos autos. Pedido de determinado crédito, mesmo que não
provido anteriormente em razão da inexistência de provas ou por motivos
processuais, tais como perda de prazo, não fazem “coisa julgada” em relação
ao crédito conforme disposição expressa do CPC (Art. 486) que não obsta que
a parte proponha nova ação quando o processo anterior não possui decisão de
mérito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso para considerar nulos tanto o despacho decisório quanto a decisão recorrida, devendo o
feito ser remetido à Unidade de origem para que proceda a análise da liquidez e certeza crédito
pleiteado, no importe de R$78.014,90, referente ao Saldo Negativo de IRPJ do ano calendário
2010.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga
- Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Eduardo Morgado Rodrigues, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15251.720032/2018-88
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.368 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15251.720032/2018-88

Daniel Ribeiro Silva, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Cláudio de Andrade
Camerano e Carlos André Soares Nogueira.
Relatório
Por bem resumir o caso dos autos, reproduzo abaixo o relatório da Delegacia de
origem:
O processo trata de um Pedido de Restituição apresentado pela Interessada em
31/10/2014 — PER no 33131.80870.311014.1.2.02-9709, — tendo por objeto um
alegado crédito perante a Fazenda Nacional, no valor de R$ 78.014,90, referente ao
Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário 2010.
A DRF/RIO DE JANEIRO-I, unidade competente para examinar
originariamente o processo, indeferiu o pedido, sob o fundamento de que se tratava de
matéria já apreciada pela Administração Tributária em outro feito, com decisão
desfavorável ao contribuinte — cfr. Despacho Decisório, fls. 006:

Irresignada com o mencionado despacho decisório, do qual tomou ciência em
13/03/2015 – fls. 129, a Interessada apresentou, em 13/04/2015, a manifestação de
inconformidade de fls. 012/025, instruída com os documentos de fls. 026/126,
alegando, em síntese, o seguinte:
I) Nulidade do Despacho Decisório
A decisão ora combatida deve ser declarada nula, eis que maculada pela falta de
comprovação válida e robusta dos motivos que ensejaram o indeferimento do pedido
de restituição, decorrendo daí flagrante violação do princípio da ampla defesa e do
contraditório.
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.368 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15251.720032/2018-88

Conforme se infere da leitura da decisão, o pedido de restituição foi indeferido
pelo só motivo de que o direito creditório já havia sido apreciado em uma outra
declaração de compensação que restou não homologada.
A bem da verdade, a motivação do indeferimento é deveras ampla, insuficiente
e carente de comprovação, uma vez que a autoridade fiscal desconsidera as razões pela
qual a DCOMP de no 39981.17274-280711.1.7.02-7109 deixou de ser homologada.
A autoridade fiscal afirma que o direito creditório já foi apreciado em outra
DCOMP, mas em momento algum menciona o real motivo pelo qual a compensação
não foi homologada, o que evidencia a precariedade da decisão impugnada.
Não bastasse isso, a autoridade fiscal desconsiderou os documentos
apresentados pela Requerente, notadamente a DIPJ retificadora do período em
questão.
II) Direito à restituição do tributo indevido – Não utilização do crédito na
DCOMP no 39981.17274.280711.1.7.02-7109 – Respeito ao princípio da verdade
material
Por ocasião da transmissão da DCOMP no 39981.17274.280711.1-7.02-7109, a
DIPJ referente ao ano-calendário 2010 continha de fato erros que acabaram levando ao
não reconhecimento do crédito pleiteado. Isto não obstante, a Requerente retificou a
DIPJ, de modo a tornar inequívoco o Saldo Negativo de IRPJ, tendo juntado,
inclusive, todos os documentos comprobatórios do seu direito creditório:
IRPJ Devido (DIPJ - Ficha 12A) ..................................................29.356,25
(–) Estimativa – Janeiro (Darf) .......................................................(66.855,78)
(–) IR-Fonte (DIPJ - Ficha 57) .......................................................(40.515,37)
(=) Saldo Negativo de IRPJ (DIPJ, Ficha 12A) .............................78.014,90
Importante assinalar que, através da DCOMP de no 39981.17274-
280711.1.7.02-7109 a Requerente pretendia utilizar o crédito de R$ 78.014,90 para
compensar débitos de IRPJ e CSLL nos valores de R$17.008,05 e R$9.002,90,
respectivamente. Como, no entanto, as compensações não foram homologadas pela
Autoridade Fiscal, a Requerente ainda dispõe da totalidade do seu crédito.
Diante de tais circunstâncias, é dever da autoridade julgadora reconhecer o
direito creditório da Requerente, em respeito ao princípio da verdade material. O
indeferimento do pedido de restituição configuraria, em última
análise,
enriquecimento ilícito por parte da União.
Para subsidiar a análise do feito, foi anexada aos autos cópia do Processo
Administrativo no 18470.905425/2012-88, que trata da análise da DCOMP de no
39981.17274-280711.1.7.02-7109.
Quando da decisão da Delegacia de origem, restou o acórdão assim ementada:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.368 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15251.720032/2018-88

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. MATÉRIA JÁ APRECIADA EM OUTRO
PROCESSO COM DECISÃO DESFAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
Correto o indeferimento do pedido de restituição que tem por objeto matéria
já examinada em outro processo administrativo, com decisão desfavorável
ao contribuinte, contra a qual não foi interposta manifestação tempestiva de
inconformidade.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão de origem, interpôs a contribuinte recurso a esse
Conselho alegando em síntese que a decisão seria nula pois preteriu seu direito de defesa ao não
analisar seu pedido de restituição, tendo em vista que naquele outro processo, a análise das
provas não ocorreu porque foi intempestiva.
Argui ainda que restou claro que a recorrente tem direito à restituição pleiteada.
Que a existência do crédito e decorrente de recolhimento de estimativas mensais e que esse não
foi utilizado naquele outro processo que não foi homologada restando evidente que o crédito
ainda existe. Invoca garantias legais e o princípio da verdade material.

Este é o relatório do essencial.
Voto
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga
, Relatora.
Cuidam os autos de pedido de restituição de crédito, tendo em vista um alegado
crédito com a Fazenda Nacional de R$78.014,90 referente a saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2010.
Tanto o despacho decisório quanto a decisão da DRJ indeferiram o pedido de
restituição por já ter sido apreciada a matéria por ocasião da análise da DCOMP
39981.17274.280711.1.7.02-7109.
Ouso discordar do despacho decisório e da decisão da Delegacia de origem, isso
porque a análise feita anteriormente não julgou o mérito da questão. Vê-se que a manifestação de
inconformidade anterior foi considerada intempestiva, carecendo assim a contribuinte de um
julgamento de mérito sobre o crédito que estava sendo arguido, conforme abaixo:
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.368 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15251.720032/2018-88

Nesse sentido, se impedida restar a recorrente de ter apreciado seu crédito, haveria
o enriquecimento ilícito do Estado, o que é vedado pela legislação pátria.
Por outro lado, o novo pedido de restituição é uma “nova ação” ajuizada pelo
contribuinte antes de expirado seu prazo decadencial.
Por força do CPC, aplicado subsidiariamente ao processo administrativo teríamos
a possibilidade de nova ação, de acordo com o dispositivo abaixo transcrito:
Art. 486. O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte
proponha de novo a ação.
Assim, considero nulas ambas as decisões proferidas nos autos desse processo,
devendo o feito ser remetido à Unidade de origem para que se verifique a existência do crédito
pleiteado, qual seja, o crédito perante a Fazenda Nacional de R$78.014,90, referente ao Saldo
Negativo de IRPJ do ano calendário 2010.
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.368 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15251.720032/2018-88

Pelo acima exposto, dou provimento ao recurso voluntário para considerar nulas
ambas decisões.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital